Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701723-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DE PAULA DA SILVA PIMENTA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos : 0719750-80, em trâmite no 2o Juizado Cível de Águas Claras, que negou pedido de antecipação de tutela no sentido de obrigar a empresa aérea emitir passagem em seu favor do trecho Salvador/Brasília para o dia 11.01.2022. Requer o deferimento de medida antecipatória para obrigar a ré a lhe emitir a passagem. Em que pese toda argumentação da parte autora, e eventual frustração, o seu recurso não deve ser conhecido, uma vez que a Lei 9.099/95 não prevê seu cabimento no sistema dos juizados especiais, sendo previstos apenas recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário. Também não prevê a possibilidade de o juiz antecipar tutela no início da ação, ao contrário da lei de criou os juizados da fazenda pública. Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 7: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826". De acordo com referido enunciado, o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o qual não deve ser processado, cabendo ao relator, na forma do art. 10 do RITRDF, indeferi-lo de plano. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente agravo de instrumento e determino seu arquivamento após a preclusão. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 16:34:24. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator